Tribunal: TJES
Processo: 5010273-43.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010273-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SONIA ALVES DINIZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL – ES

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
visando sanar suposto erro material no Acórdão proferido por essa Turma Recursal, no que tange à condenação em honorários sucumbenciais em relação ao valor da causa, pelos motivos aduzidos no
id
10788187
.

Regularmente intimada, a parte embargada NÃO apresentou contrarrazões.

Eis o breve relatório, posto que dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença ou acórdão proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Como se vê, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício.

Tecidas as considerações acima, tenho que não assiste ao embargante na busca pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras permissivas para o manejo dos aclaratórios.

A condenação em honorários advocatícios no caso em foco constitui questão extremamente singela e de conhecimento básico dos operadores do direito, a afastar a necessidade de indicação expressa e exaurimento dos fundamentos legais, observada a simplicidade, informalidade e celeridade próprias dos juizados especiais cíveis.

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que
in casu
, inexiste.

Neste sentido, vale transcrever o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação

ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei e destaquei)

Denota-se que a gradação da base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais se inicia com o valor da
condenação
e, em caso de sentenças não condenatórias deve ser considerado o
valor atualizado da causa
como balizador dos honorários. Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, neste sistema processual, em razão de regramento próprio, não há que se falar em apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório ou inestimável ou mesmo quando não houve condenação pecuniária, conforme disposto no art. 85, §8º do CPC.

Neste sentido, acertada a disposição contida no Enunciado 161 do FONAJE:
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único protelar o deslinde do feito, sendo de bom alvitre que o(a) douto(a) causídico(a) da embargante evite expedientes desta natureza, que somente tumultuam a regular tramitação processual, causando prejuízo a todos os envolvidos, notadamente ao assoberbado Judiciário.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
10789418
),
REJEITANDO-OS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)